Tribunal: TJES
Processo: 5000942-40.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000942-40.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PALMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000942-40.2019.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a): PALMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO NO PERÍODO DE 90 DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. LEGITIMIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL EM RITO DE REPETITIVOS (RESP Nº 1.412.433-RS). R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – Da alegada incompetência dos juizados especiais cíveis

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no medidor da residência do recorrido.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

II – Do mérito

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que, no dia 22/08/2018, uma equipe técnica da concessionária de energia elétrica substituiu o medidor de seu imóvel, por entender que havia irregularidade no equipamento de medição. Além disso, recebeu ameaças de suspensão da energia do estabelecimento comercial em razão da ausência de pagamento do faturamento irregular calculado.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que não houve comprovação da irregularidade pela concessionária de energia elétrica.

Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e assim, a recorrente somente se desincumbe do dever de indenizar se provar que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme as hipóteses insertas no § 3º do mesmo dispositivo.

É cediço que o fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

No caso, a controvérsia versa sobre a lavratura de
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
com pretensão de declaração de nulidade da cobrança realizada.

Com efeito, consoante jurisprudência atual, a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância dos procedimentos legais configura prática abusiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e, ainda, o fato de que a concessionária de serviço público não possui poder de polícia.

A respeito do procedimento que deve ser observado pela concessionária de energia elétrica, para avaliação do possível vício no medidor, dispõe a
Resolução nº 414/2010, da ANEEL,
in verbis
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III
– elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2
o

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5
o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico
, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7
o
Na hipótese do § 6
o
,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8
o
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9
o
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7
o
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No caso em apreço, conforme documentos juntados com a inicial (ID 505067) e com a defesa (ID 505100, 505101, 505102), a inspeção realizada no medidor, em 22/08/2018, foi devidamente acompanhada pela responsável pelo imóvel. Ainda, houve o levantamento da carga instalada e a substituição do medidor, ambos acompanhados pela responsável Sra. Tania, que recebeu as vias mediante recibo.

Assim, a recorrente emitiu o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tal como previsto e regulado através do art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Na mesma data, foi agendada a avaliação técnica no laboratório da EDP para 11/09/2018, e informado à recorrida que deveria comparecer pessoalmente ou por meio representante e, em caso de não comparecimento, seria realizada nova análise, conforme o cronograma próprio, na forma do 129, § 9º, da Resolução mencionada. Consta a assinatura de ciência pela consumidora no ID 505102, p. 02.

Assim, a avaliação técnica do equipamento de medição foi realizada no Laboratório de Calibração da própria Concessionária (art. 115, § 8º, da Resolução), em 24/10/2018. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor. Assim, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento.

Em seguida, o relatório da avaliação técnica e a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas foram emitidos e enviados à recorrida, de acordo com os documentos juntados com a inicial (ID

505071). Houve prazo para apresentação de defesa e a possibilidade de parcelamento do débito, em conformidade com os artigos 115 e 133 da Resolução acima mencionada.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010.

Assim, são exigíveis os valores de refaturamento em discussão nestes autos, devendo ser julgado improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de suspensão da exigibilidade da cobrança.

Da mesma forma, a possibilidade de suspensão do serviço de energia elétrica em decorrência do inadimplemento da fatura de ID 505071, p. 06, é legítimo.

Segundo alegações da recorrida, em 31/07/2019, teria recebido a ameaça de suspensão da energia em razão do não pagamento do refaturamento.
Nesta data, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado, em sede de Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade da
estrita observância das regras traçadas pela ANEEL, bem como delimitou o período de consumo recuperado que poderia fundamentar o corte de energia elétrica do usuário.
In verbis
:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS.

ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

(...)

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433 - RS (2013/0112062-1). RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 25 de abril de 2018). (grifado)

Volvendo ao caso em análise, a fatura inadimplida que motivou a suspensão do serviço continha o valor atualizado de apuração da diferença de consumo do período de
26/05/2018 a 22/08/2018
. Portanto, a recuperação de consumo estaria num período de 90 dias anterior à constatação da fraude (22/08/2018). Ainda, a pretensão de suspensão da energia, em 31/07/2019, estaria dentro do período de 90 dias após o vencimento do débito, que ocorreu em 30/05/2019.

Em decorrência de tais fatos, não vislumbro ato ilícito da concessionária de energia elétrica do qual deflagaria a responsabilidade pelos danos imputados na inicial.

III - Dispositivo

Isto posto, conheço o recurso interposto e dou provimento para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.